Tribunal: TJPA
Processo: 0828375-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828375-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PEREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), sob alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia.

A defesa sustenta tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, com condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, apta a justificar a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados por boletim de ocorrência, laudo pericial, registros fotográficos, apreensão de instrumentos utilizados na prática delitiva e elementos informativos colhidos em investigação policial.

5. A imputação ultrapassa a mera pichação, havendo indicação de inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com função de liderança local (“Disciplina”) na facção Comando Vermelho, responsável por fiscalização interna e execução de ordens, inclusive para demarcação territorial por meio de pichações intimidatórias.

6. A decisão impugnada apontou elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, potencial de intimidação social e possibilidade de interferência na instrução criminal, fundamentos que atendem às exigências do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

8. Inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia, inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar
, impetrado por Lúcio Fábio Cordeiro Ribeiro, advogado regularmente constituído, em favor de
Felipe Pereira Da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801139-20.2025.8.14.0128.

Consta da impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva, sendo-lhe imputada, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado) e no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa).

Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicação de elementos fáticos idôneos que evidenciem risco efetivo à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Alega o impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita, é responsável pelo sustento familiar e jamais foi condenado criminalmente, circunstâncias que revelariam seu enraizamento social e afastariam qualquer presunção de periculosidade.

Afirma, ainda, que a prisão preventiva assumiu feição de antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência, bem como aos arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Invoca, também, o art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que a decisão impugnada não apresenta fundamentação idônea e individualizada.

Aduz que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam plenamente suficientes e adequadas ao caso concreto.

No tocante ao pedido liminar, a defesa argumenta estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade jurídica das alegações de ilegalidade da prisão, e o periculum in mora, evidenciado pela manutenção da restrição à liberdade de locomoção do paciente, que compromete sua subsistência e de sua família.

Ao final, requer: (i) a concessão liminar da ordem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente; (ii) no mérito, a confirmação da liminar para revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32919622).

Em parecer (Id.

33067525), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, consistente em pichação de muro, cuja pena mínima permitiria eventual cumprimento em regime aberto, defendendo, assim, a desproporcionalidade da custódia cautelar e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto que
não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso concreto, a materialidade delitiva está evidenciada por boletim de ocorrência, registros fotográficos das pichações, laudo pericial e apreensão de instrumento utilizado na prática delitiva, elementos estes que demonstram, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, a ocorrência dos delitos imputados. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem de relatório de investigação policial, campana realizada pela autoridade policial e demais elementos informativos colhidos no curso do inquérito.

Cumpre destacar que a imputação não se restringe ao delito de pichação previsto no art. 65 da Lei nº 9.605/1998, mas abrange também o crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), havendo notícia de que o paciente ocuparia função relevante na estrutura da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL-PA), exercendo o papel de “Disciplina”, com atribuições de fiscalização e imposição de ordens no âmbito local.

Consoante relatado pela autoridade policial, as pichações realizadas não constituem simples vandalismo, mas forma de demonstrar a influência da facção Comando Vermelho no município de Terra Santa, o que: “(...) têm nutrido sentimento de idolatria à facção nos jovens terrasantenses, que vêm fazendo registros fotográficos nesses espaços para exaltar o grupo criminoso nas redes sociais (...)” (Id nº 32915312, Pág. 31).

A propósito, oportuno destacar trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, seguintes termos:

“(...) As circunstâncias narradas nos autos e detalhadas nos documentos de ID nº 160385186 (Petição Inicial), nº 160396479 (Parecer Ministerial) e nº 160388389 (Relatório de Investigação nº 14/2025), revelam contexto de alarmante gravidade fática e social, não apenas pela natureza dos crimes imputados cuja repressão é imperativa mas, sobretudo, pelo modus operandi adotado pelos representados, o qual evidencia organização estrutural e articulação típica de organizações criminosas armadas, cuja atuação tem se expandido exponencialmente no município de Terra Santa e em diversas regiões do Estado do Pará.

A pichação ostensiva de mensagens de facção em muros urbanos com expressões como “Proibido roubar na favela. Ass: Comando Vermelho (CVRL-PA)”, além de representar um ataque simbólico à soberania do Estado, busca estabelecer domínio territorial e promover verdadeira substituição do poder público por comandos paralelos, instituindo normas próprias, por vezes com chancela social, gerando um ambiente de anomia e cultura do medo.

(...)

Como bem informado pela Autoridade Policial, os representados não se tratam de meros simpatizantes ou seguidores da facção criminosa, mas sim de integrantes hierarquicamente posicionados em papéis chave, com atribuições claramente definidas na estrutura organizacional do Comando Vermelho no município de Terra Santa.

Dos Alvos

1. Felipe Pereira da Cruz, vulgo Piscina

2. Segundo amplamente demonstrado no Relatório de Investigação nº 14/2025 e corroborado pelas manifestações do Ministério Público, Felipe exerce a função de “Disciplina” na facção criminosa cargo estratégico que o coloca como responsável por fiscalizar o comportamento dos demais membros, garantir o cumprimento das diretrizes da liderança superior (inclusive custodiada no sistema penitenciário de Santarém), bem como impor sanções internas e repassar ordens aos demais comparsas.

Sua atuação operacional não se restringe ao plano interno: é diretamente envolvido na execução de ordens de pichações públicas com mensagens intimidadoras, como forma de afirmação territorial e simbólica demonstração de poder bélico e controle social alternativo, em manifesta tentativa de suplantar a autoridade estatal na comunidade.

(...).

Dos fundamentos jurídicos para o deferimento da prisão preventiva.

(...)

A seguir, passo a análise detalhada e individualizada dos requisitos legais.

a. Prova da Existência do Crime (Fumus Comissi Delicti)

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Atendimento de Ocorrência nº 2032351789, que registrou pichação pública de teor intimidatório e de exaltação de facção criminosa; pelo Relatório de Investigação nº 14/2025, que identificou a reprodução da mesma prática criminosa em outros municípios do Estado, como Abaetetuba, Almeirim e São Domingos do Capim; pela apreensão de tinta spray no local, e registro fotográfico das mensagens criminosas. Esses elementos, somados ao histórico de enfrentamento às facções no Estado, demonstram a ocorrência de crimes de Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e Associação Criminosa (art. 288, caput, do CP).

b. Indícios Suficientes de Autoria (Fumus Comissi Delicti)

Os elementos informativos constantes nos autos apontam, com clareza, que Felipe Pereira da Cruz (vulgo Piscina) atua como “Disciplina” da facção Comando Vermelho, responsável pela vigilância do comportamento dos membros, aplicação de punições internas, repasse de ordens e manutenção da ordem no núcleo local da organização. Neandro Campos Braga (vulgo ND) exerce a função de “Idealizador de Missões”, sendo o responsável pela logística, organização e execução tática de ações criminosas, como as pichações inclusive providenciando o aluguel de motocicletas para garantir a mobilidade dos executores.

Ambos foram identificados por meio de investigação policial, com confirmação por informante ouvido sob proteção, além de campanas e imagens colhidas nas diligências.

(...)

Fundamento: Garantia da Ordem Pública

A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, na medida em que:

- Os investigados exercem papéis de liderança local na facção Comando Vermelho;

- As ações por eles organizadas visam à afirmação do domínio territorial da facção no município;

- Há risco concreto e atual de reiteração criminosa, diante da função estratégica que exercem;

- A atuação deles estimula a adesão juvenil à facção e propaga a cultura do medo e do terror.

d. Conveniência da Instrução Criminal

A segregação cautelar se justifica também para evitar a destruição de provas, intimidação de testemunhas ou cooptação de outros membros, uma vez que os representados detêm influência sobre a base da organização.

É notória, pela função que exercem, a capacidade de obstrução do curso investigatório e orientação das narrativas a serem apresentadas por outros envolvidos.

e. Inefetividade de Medidas Cautelares Diversas (art. 282, § 6º, do CPP)

Conforme destacado pela Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público, os investigados não se sujeitariam a qualquer medida cautelar alternativa (art. 319 do CPP), dada sua vinculação estrutural a facção criminosa hierarquizada e violenta, com potencial de fuga, coação de testemunhas e continuidade delitiva (...)” (Id nº 32915312, Pág. 38/41) (G.n)

(...)”.

Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A prisão preventiva dos requerentes foi decretada pelo juízo plantonista em 03/11/2025, com base em elementos apresentados pela Autoridade Policial que indicavam possível atuação dos investigados no interior da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL-PA), atribuindo-lhes papéis internos de comando e execução de ordens destinadas à intimidação social, notadamente por meio de pichações em muro de empresa local, com a finalidade de demarcar território e impor o domínio da organização.

A Defesa sustenta ausência de fumus comissi delicti, fragilidade das informações colhidas e inexistência de risco à ordem pública. Contudo, tais argumentos não encontram respaldo suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar. Com efeito, não houve qualquer alteração do contexto fático ou jurídico desde a decretação da custódia que justifique sua revogação.

As circunstâncias que motivaram a medida permanecem hígidas, inclusive a gravidade concreta das condutas investigadas relacionadas a suposta atuação estruturada em facção criminosa, bem como o risco de rearticulação, intimidação de moradores e interferência na instrução criminal, fundamentos já reconhecidos por este Juízo e reiterados pelo Ministério Público.

Os fundamentos da decisão originária e da manutenção da prisão em audiência de custódia permanecem válidos e atuais, inexistindo inovação apta a autorizar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP.

Ressalte-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, assegurar a liberdade provisória, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Esse entendimento, aliás, encontra-se consolidado na Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual tais condições não afastam a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos.

Na hipótese dos autos, a análise dos elementos apresentados demonstra que a segregação cautelar ainda se revela necessária, adequada e proporcional, especialmente diante da natureza das condutas investigadas, da suposta inserção dos requerentes em organização criminosa hierarquizada e do risco concreto de continuidade delitiva e de obstrução da instrução. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, portanto, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento das investigações, conforme apontado pelo Ministério Público (...)”
(Id nº 32915313, Pág. 01/02).

A decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, bem como na conveniência da instrução criminal, considerando a influência exercida pelos investigados na comunidade.

Não se verifica, portanto, fundamentação abstrata ou baseada exclusivamente na gravidade em tese dos delitos. Ao contrário, o juízo de origem apontou circunstâncias específicas do caso, relacionadas à suposta inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com potencial de intimidação social e rearticulação delitiva, circunstâncias que, em tese, evidenciam o
periculum libertatis
.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, tampouco à substituição do juízo natural na apreciação de elementos que demandam dilação probatória, devendo limitar-se à verificação de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se constata.

Assim, ausente constrangimento ilegal manifesto, e estando a decisão devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não há como acolher a pretensão defensiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026